Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Desse ônus o réu não se desincumbiu.
O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal.
Apelo desprovido.